Tribunal: TJMT
Processo: 0009670-71.2017.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009670-71.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SAMUEL FERREIRA PEREIRA (APELADO), KLEBER DE SOUZA SILVA - CPF: 787.682.171-53 (ADVOGADO), EUTO ANTONIO DE ARAUJO - CPF: 922.989.581-49 (APELADO), EDILAINE GRACIELA LEMES DA SILVA - CPF: 719.719.041-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EDILAINE GRACIELA LEMES DA SILVA - CPF: 719.719.041-04 (APELANTE), EUTO ANTONIO DE ARAUJO - CPF: 922.989.581-49 (APELANTE), KLEBER DE SOUZA SILVA - CPF: 787.682.171-53 (ADVOGADO), SAMUEL FERREIRA PEREIRA (APELANTE), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – APELOS DEFENSIVOS – 1.1. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DAS PROVAS DELAS DECORRENTES – TESE INSUBSISTENTE – MEDIDA DEFERIDA E PRORROGADA MEDIANTE DECISÕES FUNDAMENTADAS – 1.2. ABSOLVIÇÕES – NEGATIVA DE AUTORIA –
IN DUBIO PRO REO
E FRAGILIDADE DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO DO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGA E DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO ENTRE OS APELANTES – APREENSÃO DE QUANTIA SUPERIOR A MEIA TONELADA DE PASTA BASE DE COCAÍNA –
APLICAÇÃO DO ART.
239 DO CPP – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
1.3.
REDUÇÃO DA PENA-BASE DE UM DOS APELANTES
– IMPROCEDÊNCIA – EXEGESE DO ART. 42, DA LEI N. 11.343/06 – 1.4. RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS BENS – DICÇÃO DO ART. 63 DA LEI N. 11.343/2006, DO ART. 91 DO CÓDIGO PENAL E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 243 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 2. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –EXASPERAÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES DE DOIS RÉUS – POSSIBILIDADE – ART. 42, LEI DE DROGAS QUE AUTORIZA O RECRUDESCIMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 3. APELOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS E RECURSO DO MP PROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.1. Considerando que a interceptação telefônica foi deferida e prorrogada por pronunciamentos judiciais devidamente fundamentados na imprescindibilidade da medida para desbaratar a atuação de rede criminosa complexa, com diversos integrantes, voltada para o tráfico de drogas em região de fronteira e com capacidade financeira para a aquisição de exorbitante quantidade de entorpecente altamente lesivo, impossível falar-se em nulidade dessa prova;

1.2.
Não há que se cogitar em absolvição dos crimes de Tráfico de drogas e de Associação para tal finalidade
,
quando o exame concatenado dos vários indícios existentes nos autos (expressiva quantidade –
514,755
kg de pasta base de cocaína –, as provas obtidas via interceptação telefônica e o depoimento, em juízo, de um dos policiais que investigou os apelantes) redunde em um juízo de certeza acerca da finalidade mercantil da droga apreendida e do
animus
associativo dos apelantes;

1.
3.
Não ocorre
bis in idem
quando o julgador fixa as penas-bases dos delitos tipificados no art. 33,
caput
e no art. 35 da Lei 11.343/06 acima do mínimo legal em razão da quantidade da droga apreendida e afasta o tráfico privilegiado em razão da dedicação do agente à atividade criminosa, evidenciada pela ausência de atividade lícita aliada à expressiva quantidade de entorpecente apreendido;

1.4. Se inexiste, no processo, prova da origem lícita dos bens apreendidos em Ação Penal em curso, é incabível a reversão do respectivo decreto de perdimento, em especial quando há flagrante discrepância ente o patrimônio do apelante e a renda por ele declarada. Escorreita, portanto, a aplicação das regras contidas no art. 63 da Lei nº 11.343/2006, no art. 91 do Código Penal e no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal;

2. A elevada quantidade e a natureza da droga apreendida (514,755 de pasta base de cocaína) impõe a fixação das penas-bases referentes os delitos previstos no art. 33,
caput
e no art. 35 da Lei 11.343/06, em metade acima do mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelações Criminais
,
interpostos a tempo e modo pelo Ministério Público, por Euto Antônio de Araújo, Samuel Ferreira Pereira e Edilaine Graciela Lemes da Silva contra a sentença de Ids. 37167470/37167482, em que se condenou Euto e Samuel pela autoria, em concurso material, dos crimes de Tráfico e de Associação para tal finalidade (art. 33,
caput
, e art. 35 da Lei 11.343/06) impondo-lhes o cumprimento, em regime fechado, de 9 anos e 8 meses de reclusão e o pagamento de 1.400 dias-multa e Edilaine pela prática do delito de Associação para o Tráfico (art. 35, da Lei 11.343/06) fixando-lhe o cumprimento, em regime aberto, de 3 anos de reclusão, substituídos por duas penas restritivas de direitos, bem como o pagamento de 700 dias-multa.

Todos os sentenciados pugnam por absolvição negando a autoria delitiva e invocando o axioma
in dubio pro reo
. Já Euto busca, ainda, a fixação da reprimenda inicial no mínimo legal mediante o argumento de que a quantidade e a natureza da droga foram valoradas, concomitantemente na primeira e na terceira fase dosimétrica. Samuel argui a nulidade das interceptações telefônicas e requer, por fim, a restituição dos bens apreendidos (Ids. 37167496/37167499; 371168472/37168485; 37168464/37168466).

Em contrarrazões o
Parquet
almeja o desprovimento dos apelos defensivos (Ids.
37168467/37168469, 37168491/37168497 e 45221961).

Por sua vez, o Ministério Público postula o recrudescimento das penas-bases impostas a Euto Antônio de Araújo e a Samuel Ferreira Pereira, tendo em vista a grande quantidade de entorpecente apreendido (
Ids. 37167496/37167494).

Tal argumento foi refutado pelas respectivas defesas com a postulação de desprovimento do recurso (Ids. 37168450/37168451 e 37168453/37168454).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não provimento dos apelos defensivos e provimento do recurso ministerial, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue em transcrição livre (Id. 48866953):

Apelações Criminais
- Tráfico ilícito de entorpecentes e Associação para o tráfico [art. 33,
caput,
c/c art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06) - sentença condenatória - irresignações defensivas e ministerial.

1. Recurso s Defensivos
–
1. Preliminarmente – 1.1.
Alegada nulidade das interceptações telefônicas – insubsistência – interceptação e prorrogações devidamente autorizadas pelo juízo singular – demonstração da excepcionalidade da medida - decisões que sempre estiveram à disposição da defesa
– 2. Mérito - 2.1.
Almejada absolvição de
EUTO ANTÔNIO DE ARAÚJO, SAMUEL FERREIRA PEREIRA
e
EDILAINE GRACIELA LEMES DA SILVA
sob o argumento de ausência de provas – inadmissibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas, assim como da associação criminosa - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas –
2.2.
Alegado
bis in idem
pelo apelante
EUTO ANTÔNIO DE ARAÚJO
na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena – inocorrência – quantidade de entorpecente utilizada na primeira fase e reincidência na terceira fase –
2.3.
Sustentada restituição dos bens apreendidos de
SAMUEL FERREIRA PEREIRA
, cujo perdimento restou decretado em favor da União - inviabilidade - não comprovação da origem lícita –
P elo desprovimento dos apelos. 2. Recurso do Ministério Público –
Requestado aumento da censura basilar dos apelados
EUTO ANTÔNIO DE ARAÚJO
e
SAMUEL FERREIRA PEREIRA
– viabilidade – quantidade do entorpecente apreendido que prepondera sobre as circunstâncias judiciais –
Pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À d revisão.

Cuiabá, 12 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020